Tribunal: TJSP
Processo: 2143171-49.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Domínio Público
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil – Alegação de omissão – Caráter infringente – Prequestionamento – Não reconhecimento de vício que enseje declaração – Embargos rejeitados.